Tribunal: TJPA
Processo: 0809309-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809309-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NOELSON VIEGAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0809309-45.2023.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
NOELSON VIEGAS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:
ELIZANGELA MARIA DE SOUZA PINTO (OAB/PA 25.726)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF
. NÃO CONHECIMENTO.
incabível o acolhimento da tese ora suscitada, pois tenho como certo que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no artigo 32, incisos I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo Tribunal Pleno.

M É R I T O

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO AO REGIME ESTABELECIDO NA LEI
. ACOLHIMENTO.

1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena de 24 (VINTE E QUATRO) anos de reclusão, pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, previsto no artigo 217-a, do Código Penal, decorrente de sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0007534-16.2016.8.14.0051, atualmente em regime semiabertO, não estando preenchidos nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, assim, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal – STF.

2. a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém/PA, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

3. Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado.

4. Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu artIGO 3º, §3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu a
progressão ao regime Semiaberto harmonizado
ao ora agravado
NOELSON VIEGAS DE OLIVEIRA
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0007534-16.2016.8.14.0051
.

Em suas
razões
(fls. 26/40, ID nº 14531922),
a representante do Ministério Público requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilegalidade da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do
regime semiaberto harmonizado
, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da
Resolução nº 412/2021
, do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
, que já aborda o mesmo tema.

No mérito, pugnou pela
reforma
da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que concedeu ao apenado o benefício da progressão ao regime semiaberto harmonizado, sob o argumento que não há superlotação na unidade prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como pelo fato do ora agravado ter sido condenado pela prática de crime hediondo, devendo, assim, retornar ao cumprimento da pena na forma estabelecida na lei.

Em
contrarrazões
(fls. 45/53, ID nº 14531922), a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se os termos da decisão, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Em decisão de juízo de retratação,
(fls. 54/55, ID nº 14531922
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 59/63, ID nº 17528663), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, de modo que a decisão seja reformada.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu a
progressão ao regime Semiaberto harmonizado
ao ora agravado
NOELSON VIEGAS DE OLIVEIRA
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0007534-16.2016.8.14.0051
.

Em suas
razões recursais
, a representante do Ministério Público requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilegalidade da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do
regime Semiaberto harmonizado
, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da
Resolução nº 412/2021
, do
CNJ
, que já aborda o mesmo tema.

No mérito, pugnou pela
reforma
da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que concedeu ao apenado o benefício da progressão ao regime Semiaberto harmonizado, sob o argumento que não há superlotação na unidade prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como pelo fato do ora agravado ter sido condenado pela prática de crime hediondo, devendo, assim, retornar ao cumprimento da pena na forma estabelecida na lei.

Passo à análise da
tese preliminar
ao mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF.

Busca o impetrante, em sede preliminar, que se reconheça a ilegalidade da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do
regime Semiaberto harmonizado
uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela
Resolução nº 412/2021 do CNJ
.

Adianto, desde logo, que
não conheço da preliminar
, pois tenho como certo que a
competência
para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das
Turmas de Direito Penal
, cuja competência está explicitamente determinada no
artigo 32, incisos I e II, do Regimento Interno
, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo
Tribunal Pleno
.

Preliminar não conhecida
.

M É R I T O

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO AO REGIME ESTABELECIDO NA LEI.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar
provimento
ao apelo, pois, por ser o apenado
NOELSON VIEGAS DE OLIVEIRA
condenado pela prática de
crime hediondo
, efetivamente
não faz jus
ao cumprimento de sua reprimenda em
regime Semiaberto harmonizado
.

É cediço que em sede de
execução de pena
, somente é cabível a
prisão domiciliar
quando o pedido está em consonância com o disposto no
artigo 117, da Lei nº 7.210/1984 – LEP
, que dispõe:

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (...).

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal
, decorrente de
sentença condenatória
proferida nos autos do
Processo nº 0007534-16.2016.8.14.0051
, atualmente em
regime Semiaberto
, não estando preenchidos nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, assim, a aplicação do regime Semiaberto harmonizado, fundamentado na
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal – STF
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no
Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém/PA
, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do
regime semiaberto
beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado
não seja condenado por crime hediondo ou equiparado
,
não seja envolvido com organização criminosa
e
não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública
, restando patente, portanto, que
o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado
. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

“(...);

1. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.
crime sem violência contra pessoa
;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 – Não
terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública; (...).
Grifo nosso

É certo, que o regime semiaberto harmonizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial, que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID-19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto, não sendo as despesas de locomoção do apenado motivo ensejador do benefício, cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não lhe propiciam, sendo imperativo o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pretende o agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0806549-60.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA
. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de ...Ver ementa completa aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA - EP: 08126960520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022).

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, não sendo a alegação de grande despesa de transporte suportada pelo apenado o motivo suficiente à manutenção do benefício, devendo este voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando
ao status quo ante
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente Agravo em Execução e, na parte conhecida, pelo
provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/03/2024